Tribunal: TJSP
Processo: 0004255-29.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que, ante nova condenação do reeducando, reconverteu em reprimenda corporal a pena restritiva de direitos, fixando o regime fechado - Insurgência defensiva objetivando a reforma da decisão - Descabimento – Pena restritiva de direitos que é incompatível de ser cumprida simultaneamente com a reprimenda corporal – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que, ante nova condenação do reeducando, reconverteu em reprimenda corporal a pena restritiva de direitos, fixando o regime fechado - Insurgência defensiva objetivando a reforma da decisão - Descabimento – Pena restritiva de direitos que é incompatível de ser cumprida simultaneamente com a reprimenda corporal – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004255-29.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante PAULO ROBERTO MARÇAL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004255-29.2020.8.26.0154 -Voto no 4089
2
VOTO No 4089
AGRAVO DE EXECUÇÃO No 0004255-29.2020.8.26.0154
COMARCA: São José do Rio Preto - DEECRIM UR8
AGRAVANTE: Paulo Roberto Marçal
AGRAVADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Decisão que, ante
nova
condenação
do
reeducando,
reconverteu
em
reprimenda corporal a pena restritiva de direitos, fixando o
regime fechado - Insurgência defensiva objetivando a
reforma da decisão - Descabimento
Pena restritiva de
direitos
que
é
incompatível
de
ser
cumprida
simultaneamente com a reprimenda corporal Precedentes
jurisprudenciais
Decisão mantida
AGRAVO NÃO
PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pela
Defesa de Paulo Roberto Marçal contra a r. decisão digitalizada a fls.
91/92 que, ante nova condenação do reeducando, reconverteu em
reprimenda corporal a pena restritiva de direitos, fixando o regime
fechado, para cumprimento da pena unificada.
Nas razões de fls. 01/08, a defesa sustenta que, para
conjugação da pena privativa de liberdade com a reprimenda
substitutiva, o condenado deve cumprir, primeiro, a sanção mais
rigorosa (pena privativa de liberdade), suspendendo-se a pena menos
severa (restritiva de direitos) e, após o desconto integral da sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004255-29.2020.8.26.0154 -Voto no 4089
3
corporal, iniciar o cumprimento da pena alternativa, nos termos dos
artigos 76 e 116, parágrafo único, ambos do Código Penal, sendo
necessária a incompatibilidade de expiação simultânea das reprimendas
e o descumprimento injustificado da pena alternativa.
O recurso foi regularmente recebido e processado, com
apresentação de contraminuta (fls. 103/105), sendo mantida a decisão
por seus próprios fundamentos (fls. 106).
Opinou a D. Procuradoria-Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 111/115).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento. Conforme se
observa dos autos, o agravante resgata o cumprimento da pena de 04
(quatro) anos 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Posteriormente, tem a cumprir nova condenação referente a pena
restritiva de direitos. Em face disso, o juízo a quo, determinou a
reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade,
unificando as reprimendas e fixando o regime fechado para o
cumprimento da pena (fls. 91/92).
De fato, no caso em apreço, não é possível o
cumprimento da pena restritiva de direitos com a pena privativa de
liberdade que o sentenciado está atualmente cumprindo. Dessa forma,
diante da incompatibilidade, agiu acertadamente o Meritíssimo Juiz das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004255-29.2020.8.26.0154 -Voto no 4089
4
Execuções quando adequou o cumprimento da nova execução à
realidade em que se encontrava o agravante, convertendo a pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade.
Assim, com acerto a decisão do Magistrado de
origem. A matéria vem definida no artigo 44, §§ 4o e 5o do Código
Penal, e traz regramento aplicável ao caso em apreço, em consonância
com a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de
liberdade.
Dispõe o regramento legal:
“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas
e substituem as privativas de liberdade, quando:
(...)
§ 4o - A pena restritiva de direitos converte-se em
privativa
de
liberdade
quando
ocorrer
o
descumprimento injustificado da restrição imposta;
§ 5o - Sobrevindo condenação a pena privativa de
liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal
decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la
se for possível ao condenado cumprir a pena
substitutiva anterior.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004255-29.2020.8.26.0154 -Voto no 4089
5
No mesmo sentido, ressalte-se, ainda, o
preceito legal estabelecido nos artigos 111 e 181, §1o, alínea “e”, da lei
de Execução Penal que estabelece:
“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um
crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo
resultado da soma ou unificação das penas, observada,
quando for o caso, a detração ou remição”.
“Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida
em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do
artigo 45 e seus incisos do Código Penal.
§ 1o A pena de prestação de serviços à comunidade será
convertida quando o condenado:
(........)
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa
de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.”
Nesse diapasão:
“PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE
QUE CUMPRE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
CONDENAÇÕES
SUPERVENIENTES.
PENAS
PRIVATIVAS DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO E
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
CONCOMITANTE OU DE SUSPENSÃO DAS
PENAS ALTERNATIVAS. RECONVERSÃO DAS
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS
EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTERPRETAÇÃO
DOS ARTS. 76 E 111 DO CÓDIGO PENAL E DO
ART. 181, § 1o, DA LEP. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004255-29.2020.8.26.0154 -Voto no 4089
6
CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - (.........)
II - Esta Corte Superior pacificou o entendimento de
que, no caso de superveniência de condenação à pena
privativa de liberdade a quem esteja cumprindo pena
restritiva de direitos, é inviável a suspensão do
cumprimento desta ou a execução simultânea das
penas. Nesses casos, nos termos do art. 111 da LEP,
deve-se proceder à unificação das penas, não sendo
aplicável o art. 76 do Código Penal.
III - In casu, como o cumprimento da sanção privativa
de liberdade em regime fechado é inconciliável com a
pena de prestação de serviços à comunidade, não há
ilegalidade na determinação pelo Juízo das Execuções
de reconversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade quanto à Execução n. 01. Habeas
Corpus não conhecido. (STJ, HC 453865/SP, Min.
Felix Fischer, Julg. 07/08/2018, pub. 14/08/2018)”.
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE
PENAS. CUMPRIMENTO DE SANÇÕES
RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA
DE CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
EM
REGIME
FECHADO.
INCOMPATIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO
SIMULTÂNEA.
CONVERSÃO
DA
PENA
ALTERNATIVA. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA
DESPROVIDA. (STJ, AgRg no REsp 1724595/MG,
Min. Jorge Mussi, julg. 18/09/2018, pub. 26/09/2018)”
No mais, em que pese os argumentos trazidos
pela nobre Defesa, diante da condenação do agravante por outro crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004255-29.2020.8.26.0154 -Voto no 4089
7
originando outra execução, não há como afastar a conversão da pena
restritiva em pena privativa de liberdade, em face de evidente
incompatibilidade de cumprimento simultâneo das penas.
Cumpre destacar, que as penas substitutivas
aplicáveis em nosso ordenamento jurídico, visam a não inserção dos réus
condenados por delitos menos gravosos, junto ao sistema prisional,
porém, havendo condenação mais grave, inviável o cumprimento da
pena restritiva de direitos.
Ressalte-se, por oportuno, que in casu, não
comporta a aplicação do artigo 76 do Código Penal, pois existe a total
incompatibilidade de cumprimento simultâneo da pena em regime
fechado e da pena restritiva, além disso, insta salientar que referido
artigo trata tão somente da aplicação cumulativa de penas privativas de
liberdade de reclusão e detenção, não sendo, pois aplicável à espécie dos
autos.
Ademais,
nos
termos
da
jurisprudência
pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de
nova condenação definitiva no curso da execução penal sempre modifica
o termo a quo do prazo para a concessão dos benefícios correspondentes
a pedidos de progressão de regime, que passam a ser calculados a partir
do somatório das penas que faltam ser cumpridas. Nesse sentido:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004255-29.2020.8.26.0154 -Voto no 4089
8
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 111, P. ÚNICO, 112 E 118, II, DA
LEP. VIOLAÇÃO AO ART. 75, § 2o, DO CP. ALTERAÇÃO DA
DATA-BASE. CRIME ANTERIOR OU POSTERIOR AO INÍCIO
DA EXECUÇÃO. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. ORDEM
DENEGADA. 1. Sobrevindo nova condenação ao apenado no curso
da execução da pena, a contagem do prazo para concessão de
benefícios é interrompida, devendo ser feito novo cálculo, com base
no somatório das penas. 2. O termo a quo para contagem do período
aquisitivo é o trânsito em julgado da superveniente sentença
condenatória. 3. Ordem denegada” (HC 210637/MA, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/03/2012,
DJe 19/03/2012).
“Esta Corte pacificou o entendimento de que sobrevindo nova
condenação no curso da execução, seja por fato anterior ou posterior,
o prazo para concessão de benefícios fica interrompido, devendo o
novo cálculo ter por base a unificação das penas, sendo certo que o
termo a quo para a contagem do período aquisitivo é o trânsito em
julgado da nova condenação. Precedentes” (HC 245.594/SP, Rel.
Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE),
Quinta turma, julgado em 19/02/2013, DJe 25/02/2013)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
MANIFESTAÇÃO
FUNDAMENTADA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO SOBRE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO
AGRAVO REGIMENTAL. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO
DA EXECUÇÃO PENAL. DATA BASE. TERMO A QUO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
NOVA
CONDENAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. O acórdão recorrido, proferido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004255-29.2020.8.26.0154 -Voto no 4089
9
agravo regimental, não foi omisso e fundamentadamente negou
provimento ao agravo regimental. 2. Esta Corte pacificou o
entendimento de que sobrevindo nova condenação no curso da
execução, seja por fato anterior ou posterior, o prazo para concessão
de benefícios fica interrompido, devendo o novo cálculo ter por base a
unificação das penas, sendo certo que o termo a quo para a contagem
do período aquisitivo é o trânsito em julgado da nova condenação. 3.
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no HC
257.946/MG, 5.a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
14/11/2013.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NOVA
CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. DATA-
BASE. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA
CONDENAÇÃO. 1. Consoante o entendimento firmado pelas Turmas
que compõem a Terceira Seção deste Tribunal, sobrevindo nova
condenação no curso da execução, seja por fato anterior ou posterior,
o prazo para concessão de benefícios fica interrompido, devendo o
novo cálculo ter por base a unificação das penas, sendo certo que o
termo a quo para a contagem do período aquisitivo é o trânsito em
julgado da nova condenação. 2. Agravo regimental improvido” (AgRg
no HC 273.251/SP, 6.a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
de 06/12/2013).
Na mesma linha o posicionamento do C.
Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
Quando ocorre nova condenação no curso da execução da pena, aplica-se o
art. 111, parágrafo único, Lei Execução Penal. A data de nova condenação é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004255-29.2020.8.26.0154 -Voto no 4089
10
termo inicial ao fim de contagem do prazo. Ordem denegada” (HC no
77.765/PR, Rel E. Min. Nelson Jobim, DJU 27/04/2001).
No mais, é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS
no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Diante do exposto, por meu voto NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo.
FÁTIMA GOMES
Relatora